Tribunal: TJSP
Processo: 2250570-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que majorou o valor das astreintes para R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Inconformismo. Descabimento. Oportuna a majoração do valor cominado a título de astreintes. Valor anterior que se mostrou insuficiente para compelir a agravante ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Art. 537 do Código de Processo Civil. Valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que majorou o valor das astreintes para R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Inconformismo. Descabimento. Oportuna a majoração do valor cominado a título de astreintes. Valor anterior que se mostrou insuficiente para compelir a agravante ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Art. 537 do Código de Processo Civil. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.